Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. AUTOR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO OBJETO DA AÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. USO ESTRITAMENTE FAMILIAR DAS FRAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com os artigos 1.333 e 1.334 do Código Civil, incumbe à convenção de condomínio estabelecer as regras proibitivas as quais os condôminos devem respeitar. Assim, é permitida destinar as unidades integrantes do condomínio exclusivamente a residências.
2. Segundo o art. 1.277 do Código Civil, o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha, regra aplicável aos condomínios formados por frações de lote.
3. No caso, os diversos áudios e fotografias anexados aos autos demonstram que as atividades exercidas na residência do demandado prejudicam a segurança, pois atrai ao local pessoas estranhas, perturbando o sossego dos moradores vizinhos.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Apelação conhecida e provida. Unânime.